Tribunal: TJMT
Processo: 1048060-98.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048060-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRILENE ALVES SANTOS CAMARA - CPF: 007.213.921-80 (RECORRENTE), ANDERSON COSTA PINHEIRO - CPF: 344.145.498-76 (ADVOGADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO), CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 12.109.247/0001-20 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – ABATIMENTO REALIZADO NAS FATURAS VINCENDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

A requerida reconheceu administrativamente o pagamento em duplicidade e efetuou o batimento do valor pago a maior nas faturas vincendas, portanto, inexiste a falha na prestação do serviço alegada.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

De igual modo, inexiste o dano material arguido.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

Devidamente intimados, apenas a requerida
CREDZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual a reclamante alega que em junho/2022, celebrou um contrato de prestação de serviços odontológicos com a primeira requerida, no valor de
R$ 3.800,00
(três mil, oitocentos reais), cujo pagamento se deu de forma parcelada no valor de
R$ 274,82
(duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), mensais.

Assevera que efetuou o pagamento da fatura do mês de maio/2023 via pix, porém, no mês seguinte foi surpreendida com a existência de saldo devedor referente ao mês de maio de 2023 que já estava quitada.

Sustenta que entrou em contato com a primeira requerida e solicitou o abatimento do saldo devedor, que na ocasião foi informada pelo Sr. Marcos, que deveria efetuar o pagamento da referida fatura e que a segunda requerida iria fazer o estorno da parcela paga, então assim o fez.

Alega que até o momento as requeridas não efetuaram o estorno da parcela paga em duplicidade, razão pela qual manejou a presente ação.

O magistrado a
quo
julgou improcedentes os pedidos sob o seguinte fundamento
“Neste fito, vislumbro que as requeridas possuem razão,
eis que o valor pago pela parte autora, foi devidamente abatido em parcela vincenda do contrato
, e, nada obstante as provas acostadas pela parte autora, à título de exemplo os prints anexados na exordial, denoto que não há provas seguras e fidedignas no tocante a duplicidade de pagamento efetuado pela parte autora e repetição de indébito em alguma parcela do respectivo contrato
, notadamente porque o ajuste contratual entre as partes já foi finalizado, sem nenhum ônus ou alegação das Rés em inadimplência do referido contrato.

Neste norte, como foram devidamente comprovados os argumentos das requeridas, não há que se falar em nenhuma conduta ilícita praticada por esta contra a parte autora, já que, se ocorreu algum erro ou equívoco, este, não é suficiente a caracterizar dano moral a ser indenizado. (...)”.

Pois bem, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, entendo que não assiste razão a reclamante.

Em sede contestação, a requerida
“Centro Sul Clínica Odontologia Ltda”
, esclareceu que ao tomar conhecimento do equívoco na cobrança de parcela quitada da reclamante, providenciou o abatimento do valor pago a maior nas faturas vincendas.

Além disso, apresentou tela do seu sistema interno, demonstrando que não há nenhuma parcela em aberto posterior ao mês de maio/2023, e ainda, comprovou que os serviços contratados já foram prestados, vejamos:

De igual modo, não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela segunda requerida “
Credz Administradora de Cartões Ltda”,
isso porque,
o pagamento foi realizado via pix, ou seja, o valor foi creditado direto na conta da primeira requerida
, portanto, ainda houvesse falha na prestação do serviço, a segunda requerida não responderia pela falha, uma vez que, é apenas administradora do cartão de crédito da reclamante.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX QUE TERIA GERADO ESTORNO EM DOBRO
. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO NÃO DEMONSTRADO.
AUTORA QUE NÃO PROVOU FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO.
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086063120218260562 SP 1008606-31.2021.8.26.0562, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 05/10/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2022).”

“RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – ABATIMENTO DO VALOR NA FATURA VINCENDA - POSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10137945620218110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/06/2022).”

Assim, entendo que a recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não vislumbro razão plausível capaz de ensejar a reparação por danos morais e materiais decorrentes dos fatos, por falta de prova inequívoca do alegado.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, necessária à comprovação dos fatos o que não ocorreu no caso dos autos.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024